Tribunal: TJMT
Processo: 1060953-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060953-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), WANDER VINICIUS ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 047.983.321-43 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060953-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060953-53.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lucélia Cristina Oliveira Rondon

Recorrido:
Wander Vinicius Alcântara dos Santos

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE REPRESENTAÇÃO PERANTE A OAB. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ÊXITO. PROVEITO ECONÔMICO LIMITADO AO VALOR DO ACORDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a autora à restituição de valores retidos indevidamente a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor do veículo já pertencente ao cliente deve ser incluído no cálculo dos honorários advocatícios contratuais de êxito; (ii) verificar se houve abuso de direito por parte do recorrido ao representar a autora junto à OAB/MT, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O proveito econômico para fins de honorários contratuais de êxito corresponde ao ganho patrimonial efetivo advindo da atuação judicial, não podendo incluir bens que já integravam o patrimônio do cliente antes da ação.

4.

A interpretação da cláusula contratual que ampliou indevidamente a base de cálculo dos honorários configura enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

5.

A retenção de valor superior ao contratado justifica a procedência parcial do pedido contraposto, com restituição da quantia indevidamente apropriada.

6.

A representação perante o Tribunal de Ética da OAB configura exercício regular do direito de petição, protegido pelo artigo 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, e artigo 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude ou dolo quando pautado em divergência contratual plausível.

7.

Para configuração de danos morais por representação infundada, exige-se a demonstração de dolo específico ou abuso de direito, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor de bem que já integrava o patrimônio do cliente não integra o “proveito econômico” para fins de cálculo de honorários contratuais de êxito.

2.

A retenção de valores superiores ao percentual pactuado configura enriquecimento sem causa e autoriza a restituição ao cliente.

3.

O exercício regular do direito de petição, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais se ausente abuso ou dolo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigo 5º, XXXIV, “a”; Código Civil, artigos 188, I e 884; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002787-84.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060953-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060953-53.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lucélia Cristina Oliveira Rondon

Recorrido:
Wander Vinicius Alcântara dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Walter Junior Alves dos Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 344441853):

julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a autora ao pagamento de R$
3.778,11 (três mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 344441854)
:
requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 344441861):

defende a manutenção da sentença, requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060953-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060953-53.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lucélia Cristina Oliveira Rondon

Recorrido:
Wander Vinicius Alcântara dos Santos

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucelia Cristina Oliveira Rondon em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela recorrente e, em pedido contraposto, condenou-a a restituir ao recorrido Wander Vinicius Alcantara dos Santos a quantia de R$ 3.778,11 (três mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos), referente a valores retidos indevidamente a título de honorários advocatícios.

Da narrativa inicial a autora alega que o recorrido contratou seus serviços advocatícios
para representa-lo na ação judicial nº 1005349-89.2022.8.11.0041, que resultou em acordo homologado no valor de R$ 20.397,30 (vinte mil trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos).

A recorrente sustenta que o "proveito econômico total" para fins de cálculo dos honorários contratuais de êxito (30% conforme cláusula contratual) deveria incluir não apenas o valor do acordo, mas também o valor de mercado do veículo objeto da demanda, avaliado pela Tabela FIPE em R$ 33.012,00 (trinta e três mil e doze reais), totalizando R$ 53.409,30 (cinquenta e três mil quatrocentos e nove reais e trinta centavos). Com base nesse cálculo, a recorrente reteve R$ 9.897,30(nove mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) do valor do acordo, repassando ao recorrido apenas R$ 10.500,00(dez mil e quinhentos reais).

O recorrido, por sua vez, afirma que o proveito econômico correspondia exclusivamente ao valor do acordo (R$ 20.397,30), o que resultaria em honorários devidos de R$ 6.119,19(seis mil cento e dezenove reais e dezenove centavos) (30% sobre o acordo), considerando, portanto, que houve retenção indevida de R$ 3.778,11(três mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Diante da divergência, o requerido representou a recorrente perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, imputando-lhe apropriação indébita. Em resposta, a recorrente ajuizou a presente ação de indenização por danos morais, alegando que a representação foi infundada e configurou denunciação caluniosa, com o intuito de macular sua honra profissional.

A questão central deste recurso reside na correta interpretação da cláusula contratual que estabeleceu honorários advocatícios de êxito no percentual de trinta por cento sobre o proveito econômico total obtido pelo cliente.

A recorrente defende que esse proveito deve abranger não apenas o valor pecuniário recebido em acordo, mas também o valor de mercado do veículo que permaneceu em poder do recorrido. Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz dos princípios que regem a interpretação contratual e a boa-fé objetiva.

O proveito econômico para fins de cálculo de honorários advocatícios contratuais corresponde à vantagem patrimonial efetiva e mensurável que ingressa na esfera jurídica do cliente em decorrência direta da atuação judicial. Trata-se daquilo que se ganha ou que se deixa de perder por força do resultado obtido no processo. No caso em análise, a ação judicial patrocinada pela recorrente tinha por objeto o ressarcimento de danos decorrentes de sinistro automobilístico, tendo sido celebrado acordo no valor de R$20.390,30 (vinte mil trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Este foi o benefício patrimonial concreto que efetivamente ingressou no patrimônio do recorrido como resultado da demanda judicial.

O veículo, por sua vez, já integrava o patrimônio do requerido antes mesmo do ajuizamento da ação. A demanda não teve por finalidade transferir a propriedade ou a posse do bem, mas sim garantir o ressarcimento dos valores necessários ao seu conserto.

O fato de o recorrido ter permanecido com o veículo não representa acréscimo patrimonial decorrente da atuação advocatícia, mas mera manutenção de situação jurídica preexistente. Incluir o valor de mercado de um bem que já pertencia ao cliente na base de cálculo dos honorários de êxito implicaria considerar como ganho aquilo que nunca foi perdido, o que contraria a lógica elementar do conceito de proveito econômico.

Ademais, acolher a tese da recorrente configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. A causídica estaria auferindo vantagem patrimonial sem que houvesse correspondente acréscimo no patrimônio do cliente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela recorrente, a improcedência também se impõe. Uma vez estabelecido que a interpretação contratual adotada pelo recorrido era não apenas plausível, mas efetivamente correta, sua conduta de representar a recorrente junto ao órgão de classe não pode ser qualificada como abusiva, infundada ou retaliatória. Pelo contrário, verifica-se o exercício regular de direito, excludente de ilicitude nos termos do artigo 188 I, do Código Civil.

O direito de petição aos órgãos públicos, assegurado constitucionalmente pelo artigo 5°, inciso 34, alínea "a", da Constituição Federal, abrange a possibilidade de qualquer pessoa representar perante os órgãos competentes quando entender que houve violação de direitos ou descumprimento de deveres profissionais. No caso específico dos advogados, a fiscalização do exercício profissional compete à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo legítimo que o jurisdicionado que se sinta lesado por conduta de advogado busque a apreciação do órgão de classe.

Para que se configure o dever de indenizar por danos morais decorrentes de representação junto à OAB, seria necessário demonstrar que o representante agiu com abuso de direito, ou seja, que extrapolou manifestamente os limites do exercício regular de seu direito de petição, seja pela falsidade das alegações, seja pelo intuito exclusivo de ofender a honra do profissional representado.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por VANDERLEI DA SILVA VANNI contra sentença que, após acolher embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais fundados em alegada denunciação caluniosa. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade civil da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de notícia de fato à autoridade policial pela parte recorrida configura denunciação caluniosa apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a notícia de fato apresentada e eventual prejuízo funcional alegado pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comunicação de fato à autoridade policial configura exercício regular de direito, protegido pelo art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, e pelo art. 188, I, do CC, não se caracterizando como ato ilícito quando ausente abuso ou dolo específico. 4. A responsabilização civil por denunciação caluniosa exige prova do dolo específico — consistente na intenção deliberada de imputar falsamente fato criminoso —, o que não se verifica no presente caso. 5. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos não presume má-fé da comunicante, tampouco constitui prova automática de ilícito. 6. Inexiste comprovação de nexo causal entre a comunicação realizada pela recorrida e eventual exoneração funcional do autor, sendo a atuação administrativa autônoma e sujeita a critérios próprios, conforme art. 37, caput, da CF/1988. 7. A ausência de provas robustas quanto ao abalo moral, à conduta dolosa e ao nexo causal impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples registro de boletim de ocorrência, desacompanhado de prova de abuso de direito ou má-fé, não enseja reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O exercício regular do direito de petição, mediante comunicação de fato à autoridade competente, não configura ato ilícito quando ausente dolo ou abuso. 2. A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso, o que não se presume do simples arquivamento de inquérito. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta imputada à ré e eventual exoneração funcional do autor afasta a possibilidade de reparação civil”. (...) (N.U 1002787-84.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)”.

Logo a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a interpretação realizada pela autora está equivocada.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2
026